Tribunal: TJMT
Processo: 1009070-78.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009070-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DEL REY RUBBER BORRACHA E POLIURETANO LTDA - CNPJ: 31.228.009/0001-88 (APELANTE), GILMAR GERALDO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 035.709.796-36 (ADVOGADO), THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 099.452.056-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUTUAÇÃO FISCAL. TAD N. 1167190-8. TRANSPORTE DE MERCADORIA PARCIALMENTE DESACOBERTADA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. MULTA LIMITADA A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO. APLICAÇÃO DO ART. 47-G, I, “A”, DA LEI ESTADUAL No 7.098/98. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por DEL REY RUBBER BORRACHA E POLIURETANO LTDA. visando à reforma da sentença que, nos autos de ação ordinária com pedido de repetição de indébito ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, limitando a base de cálculo da multa constante do TAD n. 1167190-8 e reconhecendo o direito à restituição parcial dos valores pagos, no montante de R$ 11.797,91, por precatório ou compensação administrativa.

II. Questão em discussão

O ponto em análise consiste em verificar:

(i) se houve ilegalidade na autuação fiscal decorrente do transporte de mercadoria supostamente desacobertada de documentação fiscal idônea;

(ii) se é devida a restituição integral dos valores pagos a título de ICMS e multa;

(iii) se o pagamento realizado pela empresa caracteriza-se como indevido, por ter sido realizado sob coação.

III. Razões de decidir

A abordagem fiscal identificou transporte fracionado de mercadoria sem a apresentação da nota fiscal complementar que acobertasse parte da carga, ensejando a lavratura do TAD n. 1167190-8 com exigência de ICMS e aplicação de multa, conforme previsto no art. 35-A da Lei Estadual n. 7.098/98.

A nota fiscal complementar (DANFE n. 9374), embora existente, não foi apresentada no momento da fiscalização, o que inviabilizou a análise imediata da operação, legitimando a autuação.

A jurisprudência do TJMT e a normativa estadual conferem validade à atuação fiscal nesse contexto, não se tratando de medida coercitiva, mas de ato legítimo de fiscalização.

A alegação de coação no pagamento não se sustenta, pois a empresa aderiu voluntariamente ao benefício de redução de multa previsto no art. 47-G, I, “a”, da Lei Estadual no 7.098/98, sem apresentar impugnação administrativa ou requerer depósito judicial.

A sentença limitou corretamente a multa ao patamar de 100% do valor do tributo, em conformidade com o RE 874.771 (Tema 863 do STF), afastando o caráter confiscatório.

Ausente comprovação de duplicidade de exigência tributária ou vício formal na autuação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a autuação fiscal decorrente do transporte de mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea, ainda que apresentada posteriormente. 2. A aplicação de multa tributária deve observar o limite de 100% do valor do tributo, sob pena de caráter confiscatório vedado pela Constituição.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, LIV; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 150, § 5o; Lei Estadual no 7.098/1998, arts. 35-A e 47-G, I, “a”; RICMS/MT, art. 952, § 1o, III; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ApCiv n. 1001109-52.2024.8.11.0020, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2025;

TJMT, AI n. 1032734-67.2024.8.11.0000, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.4.2025;

TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, rel. Des. Marcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.2.2023;

STF, RE 874.771, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 15.5.2020 (Tema 863).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DEL REY RUBBER BORRACHA E POLIURETANO LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, limitando a base de cálculo da multa aplicada no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1167190-8 e reconhecendo o indébito no valor de R$ 11.797,91, mediante expedição de precatório requisitório ou compensação administrativa, e, no mais, julgou improcedentes os demais pedidos, com resolução de mérito, condenando o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

A Apelante, inconformada com a parcial procedência da demanda, sustenta que o Juízo de origem incorreu em equívoco ao não reconhecer a ilegalidade integral do TAD no 1167190-8, deixando de determinar a restituição completa dos valores pagos a título de ICMS e multa.

Aduz que o Juízo
a quo
desconsiderou a prova documental que demonstraria a segregação lícita da carga, bem como a apresentação parcial da documentação fiscal no momento da fiscalização. A Apelante afirma que a autuação se deu por equívoco da fiscalização, que ignorou o contexto da operação, considerando como desacobertada uma fração da carga que, na realidade, estava regularmente documentada.

Sustenta que a autuação foi ilegal, pois desconsiderou a operação interestadual, o efetivo recolhimento do ICMS na origem, e a incidência do DIFAL pago pela destinatária, além de aplicar multa em caráter confiscatório. Argumenta, ainda, que a retenção da mercadoria como condição para pagamento do tributo violou o devido processo legal e configura sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada do STF.

Por fim, requer o reconhecimento da nulidade do TAD n. 1167190-8 e a restituição integral dos valores recolhidos a título de ICMS e multa, atualizados monetariamente.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade do auto de infração, argumentando que a mercadoria transportada encontrava-se desacompanhada de documentação fiscal idônea, em afronta ao disposto na legislação estadual, e que a penalidade aplicada possui respaldo legal. Defende, ainda, a legitimidade da exigência tributária e da multa imposta, bem como a ausência de comprovação de ilegalidade dos atos administrativos pela parte autora.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por ausência de interesse público a justificar sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Relembrando o histórico processual, trata-se de ação ordinária cumulada com pedido de repetição de indébito, ajuizada por DEL REY RUBBER BORRACHA E POLIURETANO LTDA. em face do Estado de Mato Grosso, visando à anulação do Termo de Apreensão e Depósito (TAD no 1167190-8) e à restituição integral de valores pagos a título de ICMS e multa, decorrentes de autuação fiscal promovida em razão da constatação, pela SEFAZ/MT, de que parte da mercadoria transportada encontrava-se desacobertada de documentação fiscal hábil no momento da fiscalização.

O Juízo de origem reconheceu a validade do lançamento tributário quanto à exigência de ICMS proporcional à parte da carga desacobertada, mas determinou a restituição do montante pago a título de multa que excedeu o limite de 100% do tributo, à luz da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Irresignada, a empresa interpôs o presente recurso de apelação, buscando a nulidade total do TAD e a devolução integral dos valores recolhidos, sob a alegação de que a operação foi integralmente regular, acobertada por notas fiscais válidas, com recolhimento do imposto na origem e do diferencial de alíquotas no destino, não havendo motivo legal para a autuação.

Entretanto, a análise dos autos revela que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A apelante, sediada no Estado de Minas Gerais, emitiu a NF-e no 000009224, no valor de R$ 403.823,90, com destaque de ICMS à alíquota de 7%, referente à venda de mercadorias à empresa Nexa Recursos Minerais S/A, estabelecida no Estado de Mato Grosso. A operação foi realizada com transporte fracionado, em dois veículos distintos, conduzidos por transportadora contratada.

A autuação fiscal originou-se da abordagem de veículo no Posto Fiscal Henrique Peixoto, em Alto Araguaia/MT, ocasião em que, segundo os termos constantes do próprio TAD n. 1167190-8, constatou-se que o veículo transportava somente parte da mercadoria descrita na Nota Fiscal n. 9224, e que não houve apresentação de nota fiscal complementar que justificasse o desmembramento da carga.

Nesse contexto, a autoridade fazendária entendeu que parte da carga estava desacompanhada de documentação fiscal idônea, nos termos do art. 35-A da Lei Estadual no 7.098/98, culminando na exigência de ICMS com alíquota de 17% e aplicação de multa de 30%.

Importa destacar que o juízo de primeiro grau analisou detidamente o conjunto probatório, especialmente os documentos fiscais anexados pela autora, concluindo de forma adequada que não houve desconsideração arbitrária da documentação apresentada, mas sim a constatação objetiva de que a DANFE n. 9374, emitida para acobertar parte da carga, não foi apresentada no momento da fiscalização, inviabilizando a análise completa da operação pelo Fisco.

Nesse ponto, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que, ausente a apresentação da documentação fiscal no momento da fiscalização, é legítima a lavratura de auto de infração com base na presunção de inidoneidade do documento fiscal, nos termos do artigo 150, § 5o, da Constituição Estadual, e do art. 952, § 1o, III, do RICMS/MT.

[...] Tese de julgamento:
“A apreensão de mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea constitui medida legítima da fiscalização tributária estadual, conforme previsto na legislação e consolidado pelo Tema 02 do IRDR do TJMT.”
(TJ-MT – ApCiv n. 1001109-52.2024.8.11.0020, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Data de Publicação: 17/03/2025)

[...] Tese de julgamento:
“1. A apreensão de mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea constitui ato fiscal legítimo, previsto no Regulamento do ICMS, e não medida coercitiva para cobrança de tributo. 2. É inaplicável a Súmula 323 do STF aos casos em que a apreensão decorre de infração material à legislação tributária estadual, como reconhecido pelo TJMT no IRDR no 12085/2017.”
(TJ-MT – AI n. 1032734-67.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Deosdete Cruz Junior, Publicado no DJE 28/04/2025)

“Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias, desacompanhadas de nota fiscal que acoberte a operação. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizatória e sem intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir a infração material de caráter contínuo (IRDR 1012269-81.2017.811.0000 DO TJ/MT).”
(TJ-MT 1017232-59.2022.8.11.0000 MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Marcio Vidal, Data de Publicação: 17/02/2023)

A alegação da Apelante de que teria sido compelida a realizar o pagamento da exação sob coação tampouco prospera. Consta dos autos que a empresa aderiu voluntariamente ao benefício legal de redução da multa em 60%, previsto no art. 47-G, I, “a”, da Lei Estadual no 7.098/98, efetuando o pagamento integral da cobrança para viabilizar a liberação da carga. Ora, ao optar pelo recolhimento com redução legal, sem apresentar qualquer impugnação administrativa ou pedido de depósito judicial do valor, a autora ratificou os efeitos do pagamento espontâneo, afastando a alegação de vício formal ou coação.

Ademais, a duplicidade de exigência tributária alegada não encontra amparo nos autos. O ICMS recolhido na origem, à alíquota interestadual de 7%, e o DIFAL pago pela adquirente, não elidem a responsabilidade do remetente quanto à regularidade da documentação fiscal apresentada ao Fisco do Estado de destino. A infração verificada refere-se à obrigação acessória, cuja inobservância, conforme entendimento sedimentado pelo STF, autoriza a autuação fiscal e a aplicação de multa, desde que observados os limites constitucionais, como de fato ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido, o juízo singular corretamente aplicou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, limitando a multa imposta a 100% do valor do tributo, vedando o caráter confiscatório da penalidade, com base no julgamento do RE no 874.771 (Tema 863), e reconhecendo o direito da autora à restituição do valor excedente pago a esse título.

Não houve, portanto, qualquer equívoco na valoração das provas ou na aplicação do direito à espécie. A sentença examinou adequadamente os pontos controvertidos e adotou fundamentação suficiente para acolher parcialmente a pretensão autoral, dentro dos parâmetros constitucionais e legais vigentes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026